Tribunal: STM
Processo: 7000692-86.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000692-86.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ANDRÉ WASHINGTON GABRIEL DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
09/11/2020 a 12/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, deu provimento ao Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar para, desconstituindo a
Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM,
que julgou extinta a punibilidade de ANDRÉ WASHINGTON GABRIEL DOS SANTOS,
determinar a retomada do curso da Execução Penal n° 7000201-
49.2020.7.01.0001 (APM nº 7000446-31.2018.7.01.0001). Os Ministros MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO conheciam e negavam provimento
ao Recurso interposto pelo Ministério Público Militar.
Formaram a corrente vencedora os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Relator para Acórdão Ministro LEONARDO PUNTEL.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) fará voto
vencido.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 13/04/2021 17:18:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e16498fc
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000692-86.2020.7.00.0000
RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RELATOR
P/ O ACÓRDÃO: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ANDRÉ WASHINGTON GABRIEL DOS SANTOS
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO. MARCOS INTERRUPTIVOS. PRECEDENTE DO STF. AUSÊNCIA DE INÉRCIA
ESTATAL. RECURSO PROVIDO. MAIORIA.

1. O Acórdão confirmatório da sentença penal condenatória pode ser considerado marco
interruptivo do prazo prescricional na Justiça Militar da União.
2. Depreende-se que a mens legislatoris, do legislador ordinário, fora a de buscar repelir a
impunidade, trazendo a lume mais um marco interruptivo do prazo prescricional, em clara
sintonia com a proibição da proteção deficiente, a fim de evitar a impunidade.
3. Os próprios objetivos do Direito Criminal - relacionados precipuamente à repressão da
conduta criminosa e à ressocialização do infrator - correriam o risco de serem
descaracterizados, caso seja admitido que a prescrição seja reconhecida, quando, ao
contrário da inatividade Estatal, seja verificado o incansável trabalho do Poder Judiciário
em responder prontamente as demandas das Partes, como ora se constata.
Recurso provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em dar
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para, desconstituindo a
Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que julgou extinta a
punibilidade de ANDRÉ WASHINGTON GABRIEL DOS SANTOS, determinar a retomada do curso da Execução
Penal n° 7000201-49.2020.7.01.0001 (APM nº 7000446-31.2018.7.01.0001).
Brasília-DF, 12 de novembro de 2020.

Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator para o Acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar em face da Decisão do Juiz
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 30/8/2020, proferida nos autos da Execução Penal n°

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 13/04/2021 17:18:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e16498fc
7000201-49.2020.7.01.0001, que julgou extinta a punibilidade de ANDRÉ WASHINGTON GABRIEL DOS
SANTOS, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa pela pena em concreto, com
base no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 129, todos do CPM.

Na origem, no âmbito da mencionada Execução Penal, designada a audiência admonitória, a Defesa, após a
intimação para a realização do ato, peticionou pugnando pelo reconhecimento da prescrição intercorrente
entre a data da sentença condenatória (13/12/2018), e o seu trânsito em julgado (5/2/2020), tendo em vista
a menoridade do executado por ocasião da prática delitiva (evento 40 da Execução Penal nº 7000201-
49.2020.7.01.0001).

Tendo vista dos autos, o Ministério Público Militar rechaçou o pedido defensivo, sob o fundamento de que o
acórdão desta Corte Superior interrompeu o lapso prescricional em 23/10/2019, mormente porque o
Supremo Tribunal Federal decidiu ser o acordão confirmatório da sentença condenatória marco interruptivo
do prazo prescricional, eis que revelador do pleno exercício da jurisdição penal (evento 45 da Execução
Penal nº 7000201-49.2020.7.01.0001).

O Juízo de primeiro grau resolveu declarar extinta a punibilidade do recorrido, tendo em vista a ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva retroativa pela pena em concreto, e determinou o arquivamento do feito
(evento 49 da Execução Penal nº 7000201-49.2020.7.01.0001).

A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 31/8/2020.

O Parquet interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito em 1º/9/2020 (evento 52 da Execução Penal nº
7000201-49.2020.7.01.0001). Em suas Razões, sustentou que, embora houvesse uma lacuna na lei penal
militar - porquanto o art. 117, inciso IV, do Código Penal comum prevê a interrupção da prescrição com o
acórdão condenatório -, deveria ser aplicada a interpretação conferida pelo STF no julgamento HC 176.473,
no sentido de que o acórdão condenatório é causa interruptiva da prescrição (evento 56 da Execução Penal
nº 7000201-49.2020.7.01.0001).

Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União asseverou que a alteração operada no Código Penal
comum pela Lei nº 11.596/2007 não se estendeu ao Código Material Castrense, demonstrando o inequívoco
silêncio eloquente por parte do legislador. Ademais, ressaltou que, ainda que existente lacuna normativa,
não caberia a integração pela norma jurídica comum, diante da primazia do princípio da especialidade e da
vedação da analogia em âmbito penal, pelo que pleiteou o desprovimento da insurgência ministerial (evento
62 da Execução Penal nº 7000201-49.2020.7.01.0001).

Em juízo de retratação, a autoridade judiciária manteve a Decisão hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, e determinou a remessa dos autos a esta Corte Superior (evento 64 da Execução Penal nº
7000201-49.2020.7.01.0001).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da
Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso (evento
5), sob a seguinte ementa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTE DO STF. NOVO ENTENDIMENTO A SER
APLICADO EM SIMILITUDE COM AS NORMAS PRESCRITAS NO CPM E CP COMUM. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO CONSTITUI CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. REFORMA DA
DECISÃO A QUO.
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, em face
da Sentença exarada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, nos
autos do Processo de Execução Penal, que declarou extinta a punibilidade de ex-Sd Aer,
em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa pela pena em concreto do crime
de abandono de posto (art. 195 do CPM). Tese do Parquet com base em recente julgado do
Supremo Tribunal Federal (HC nº176.473/2020). Não ocorrência da prescrição. Acórdão
confirmatório da condenação constitui causa interruptiva da prescrição. Reforma da
decisão a quo. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer, opina pelo
conhecimento do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, pronuncia-se por seu
provimento.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 13/04/2021 17:18:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e16498fc

É o Relatório.

VOTO

O recurso merece ser conhecido, eis que estão presentes os pressupostos recursais.

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar em face
da Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 30/8/2020, proferida nos autos da
Execução Penal n° 7000201-49.2020.7.01.0001, que julgou extinta a punibilidade de ANDRÉ WASHINGTON
GABRIEL DOS SANTOS, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa pela pena em
concreto, com base no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 129, todos do CPM.

Conforme se verifica dos autos, o Parquet castrense ofereceu denúncia, em 27/7/2018, em desfavor do
Acusado, por ele estar incurso no art. 195 do CPM[1] (Código Penal Militar). A denúncia foi recebida no dia
29/7/2018. O Conselho Sentenciante, no dia 13/12/2018, por unanimidade, condenou o Sd Aer ANDRÉ
WASHINGTON DOS SANTOS à pena de 3 (três) meses de detenção, concedendo o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, bem como o direito de apelar em liberdade e o regime aberto em caso de eventual
cumprimento de pena. A sentença foi lida também no dia 13/12/2018.

Irresignada, a Defensoria Pública da União interpôs recurso de apelação, que foi julgada no dia
23/10/2019, quando o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e negou
provimento ao apelo defensivo. O acórdão foi publicado no Diário da Justiça eletrônico no dia 6/11/2019.
Posteriormente, houve oposição de embargos de declaração, o qual teve negado seu seguimento em
5/12/2019.

Verificado o trânsito em julgado da condenação para as partes, em 5/2/2020, os autos foram baixados
para prosseguimento da persecução penal.

Em consequência, foi instaurada a Execução da Pena (PEP) nº 7000201-49.2020.7.01.0001 perante o juízo
da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, nos termos da Resolução nº 113 do CNJ.

Após o juízo ter proferido despacho, designando o dia 20/8/2020, para a realização da audiência
admonitória, em Plenário Virtual, em razão da pandemia - COVID-19 - (evento 31 do PEP), a Defesa, em
10/8/2020, peticionou requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente entre a sentença
condenatória (13/12/2018) e o trânsito em julgado (5/2/2020), porquanto, ao tempo do crime, o acusado era
menor de 21 (vinte e um) anos, o que configuraria a redução pela metade do cômputo prescricional de 2
(dois) anos (evento 40 do PEP).

O Órgão Ministerial, intimado do requerimento defensivo, manifestou-se contrário, mormente porque muito
embora o acusado tenha cometido o crime quando contava com menos de 21 anos de idade, o que daria
ensejo à contagem do prazo prescricional pela metade, o STM, em sessão plenária do dia 23/10/2019,
confirmou a condenação do acusado. Desse modo, o prazo de 1 (um) ano de prescrição atinente à
condenação em tela somente lograria alcance no dia 12/12/2019, em data posterior ao julgamento desta
Corte (evento 45 do PEP).

Em Decisão do dia 31/8/2020, o Juízo da execução (1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar)
proferiu decisão deferindo o pleito defensivo e declarando extinta a punibilidade de ANDRE WASHINGTON
GABRIEL DOS SANTOS, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa pela pena
em concreto, fazendo-o com fulcro no artigo 123, IV c/c o artigo 125, inciso VII, e o artigo 129, todos do
CPM[2] (evento 49 do PEP).

O Ministério Público Militar, em 1º/9/2019, protocolou recurso em sentido estrito, em face da decisão
extintiva da punibilidade (evento 52 do PEP), tendo o juízo, após o oferecimento das razões e contrarrazões,
não se retratado e mantido a decisão combatida pelo Parquet.

No presente caso, a discussão reside na possibilidade de o Acórdão confirmatório da sentença condenatória

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 13/04/2021 17:18:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e16498fc
poder ser considerado novo marco interruptivo do prazo prescricional na Justiça Militar da União.

No entender da defesa, o Ministério Público Militar fundamenta seu recurso no esteio do julgado do HC
176.473/RR, da lavra do Supremo Tribunal Federal (STF), que considerou ser o acórdão confirmatório de
sentença condenatória marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva, conforme a redação do art.
117, inciso IV, do Código Penal (CP)[3], alterado pela Lei nº 11.596/2007, sem equiparação no Código Penal
Militar (CPM).

Portanto, no viés defensivo, o silêncio eloquente do legislador penal militar não poderia ser interpretado
como lacuna a ser colmatada por analogia in malam partem, na medida em que não consta do CPM a parte
final do citado dispositivo: "acórdão condenatório recorrível".

O artigo 117 do Código Penal, com a reforma de 1984, elencava, em seus seis incisos, os marcos
interruptivos da prescrição. Segundo ele, a contagem do prazo prescricional seria interrompida, in verbis:

I - pelo recebimento da denúncia ou queixa;
II - pela pronúncia;
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
IV - pela sentença condenatória recorrível;
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
VI - pela reincidência. (Grifos nossos.)

Até a entrada em vigor da Lei nº 11.596/2007, a última baliza interruptiva da prescrição da pretensão
punitiva do Estado era a sentença condenatória recorrível.

A partir do dia 30/11/2007, o legislador ordinário providenciou alteração no inciso IV do citado artigo para
transformar o acórdão condenatório recorrível em novo marco interruptivo da prescrição.

A atual redação do inciso dispõe, in verbis:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(...)
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

A gênese da Lei nº 11.596/2007 foi o PLS nº 401/2003, de autoria do ex-Senador Magno Malta. Veja-se, a
respeito, que a justificativa do Senador, ao propor o citado Projeto de Lei, foi o de que, in verbis:

"Sabemos que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem prevalecido o entendimento
de que o acórdão confirmatório da condenação de primeira instância não é causa
interruptiva da prescrição, justamente por conta da ausência de expressão previsão legal.
A presente proposição, nesse sentido, contribuirá para dirimir os conflitos de interpretação,
consolidando a posição, mais razoável, de que o acórdão confirmatório da sentença
recorrível também interrompe a prescrição.
Note-se bem que a interrupção da prescrição dar-se-á pela simples condenação em
segundo grau, seja confirmando integralmente a decisão monocrática, seja reduzindo ou
aumentando a pena anteriormente imposta. Assim, diminuir-se-ão as possibilidades de
ocorrência de prescrição intercorrente pela estratégia de interposição dos Recursos
Extraordinário e Especial, posto que a contagem do prazo prescricional será renovada a
partir da publicação do acórdão condenatório, qualquer que seja a pena fixada pelo
tribunal."

Tendo chegado à Câmara dos Deputados, fora tombado nos termos do PL nº 5.973/05, e, seguindo o devido
trâmite do processo legislativo, foi apresentado à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC),
cujo relator, ex-Deputado Mendes Ribeiro Filho, dispôs, in verbis:

" Quanto ao mérito, entendemos que o Projeto é benéfico e atualiza o sistema
penal brasileiro. A questão da prescrição superveniente é de fato um entrave à
celeridade processual e permite, muitas vezes, a impunidade do réu.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 13/04/2021 17:18:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e16498fc
Com a especificação proposta na proposição ora analisada, não só se fixa o momento
preciso da interrupção da prescrição como também se ditada esse prazo, diminuindo as
chances de ocorrência da prescrição superveniente.
O texto atual do Código Penal se refere à sentença condenatória recorrível. O Projeto passa
a fixar a data da publicação, não deixando margem a dúvidas quanto ao momento da
sentença, que será o da publicação, e não o de sua prolação.
Também o Projeto inclui, nesse inciso, a publicação do acórdão condenatório recorrível,
contemplando a hipótese de confirmação de condenação de primeira instância em grau
recursal.
Desse modo, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do
Projeto de Lei nº 5.973/05, na forma da emenda em anexo, e, no mérito, pela sua
aprovação. (Grifos nossos.)

Depreende-se que a mens legislatoris, disposta pelo Legislador ordinário, fora a de buscar repelir a
impunidade, trazendo a lume mais um marco interruptivo do prazo prescricional, em clara sintonia com a
proibição da proteção deficiente.

Após o advento da citada Lei, a discussão acerca da aplicabilidade do novo marco interruptivo do cômputo
da prescrição ganhou novos contornos na Justiça Militar. Sabe-se que, quanto à prescrição da pretensão
punitiva, que ocorre antes do trânsito em julgado da condenação, o CPM, no § 5º do art. 125, prevê somente
duas balizas interruptivas, quais sejam:

§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;
II - pela sentença condenatória recorrível.

Sob o enfoque defensivo, não poderia haver integração analógica a ser levada em consideração no âmbito
castrense com o novo dispositivo incluído no Código Penal, diante do silêncio ou da inércia de alteração
legislativa no Código Penal Militar. Mais ainda, não se poderia compreender o termo "sentença
condenatória" de forma ampla, a ser entendida também como provimento condenatório de origem do
colegiado.

Acerca da terminologia "sentença", abarcada pelo CPM, faz-se de valia salientar que não somente esta Corte
já incluía os acórdãos entre as causas interruptivas de prescrição, trazendo a exegese segundo a qual o
vocábulo "sentença" deveria ser interpretado de forma abrangente, mas também o Supremo Tribunal
Federal, do qual se extrai o seguinte aresto, in verbis:

Recurso ordinário em habeas corpus . Direito Penal Militar. Extinção da punibilidade.
Inocorrência. Eficácia interruptiva do acórdão condenatório que reforma sentença
absolutória. Recurso desprovido.
" O acórdão condenatório que reforma sentença penal absolutória reveste-se de
eficácia interruptiva da prescrição penal, posto que equiparado, para tal fim, à
sentença condenatória recorrível" (HC 70.810/RS, rel. min. Celso de Mello, DJ de
01.12.2006).
A jurisprudência desta Corte, mesmo antes da alteração introduzida pela Lei nº
11.596/2007, já havia sedimentado o entendimento de que o acórdão de segundo grau que
altera a pena aplicada ou impõe preceito condenatório possui relevância jurídica e deve ser
considerado como causa interruptiva do prazo prescricional, entendimento este que
também pode ser aplicado no Direito Penal Militar.
Recurso ao qual se nega provimento.
(STF. RHC nº 109.973. Relator Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em
22/11/2011, publicado em 12/12/2011) (Grifos nosso.)

Há muito tempo a jurisprudência, do STM tem reconhecido, sem divergência, que o acórdão reformatório (ou
seja, aquele que inaugura a condenação) pode ser causa interruptiva da prescrição, decorrente do avanço
da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Nesse
contexto, vejamos:

HABEAS CORPUS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EMPREGO DA ANALOGIA IN

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 13/04/2021 17:18:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e16498fc
MALAM PARTEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. MARCO
INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO.
Embora o Código Penal Militar, no inciso II do § 5º do art. 125 e no § 1º do art.
126, empregue expressamente o termo 'sentença condenatória', deve-se frisar
inexistir diferença ontológica entre essa terminologia e o acórdão, este, quando
não se trata de ação originária na Corte superior, decorre da garantia
constitucional do duplo grau de jurisdição.
Tem o acórdão a mesma característica da sentença, divergindo apenas no tocante à
origem dos órgãos prolatores. A condenação na instância superior, em sendo reformada a
sentença penal absolutória, interrompe o prazo prescricional.
Ordem denegada. Decisão unânime.
(STM. HC nº 0000069-59.2011.7.00.0000/RJ. Relator Ministro William de Oliveira Barros,
julgado em 2/6/2011 e publicado em 25/7/2011) (grifos nossos.)

AGRAVO REGIMENTAL IN APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. COISA
JULGADA.
I - Somente a publicação, tanto da sentença de primeira instância, quanto do acórdão
reformatório, interrompe o lapso prescricional.
II - Opera-se a coisa julgada no momento em que a Decisão Judicial proferida se torna
imutável e indiscutível dentro do processo, seja porque não houve interposição de recurso,
seja porque todos os recursos cabíveis já foram interpostos e decididos.
Agravo Regimental rejeitado. Decisão por maioria.
(STM. AgReg nº 0000134-30.2013.7.05.0005. Relator Ministro Odilson Sampaio Benzi,
julgado em 19/12/2017 e publicado em 7/2/2018) (grifos nossos.)

Noutro giro, a par de a discussão poder ser mais acirrada quando houver a ocorrência de acórdão que
confirma a reprimenda penal já aplicada na sentença, ou seja, quando o provimento colegiado mantiver,
diminuir ou aumentar a pena infligida na sentença, não desconheço o entendimento, superado na
jurisprudência, pelo advento do julgamento do HC nº 176.473/RR, no STF, no sentido de que "o acórdão que
apenas confirma a sentença de primeiro grau, sem decretar nova condenação por crime diverso, não
configura marco interruptivo da prescrição, ainda que haja reforma considerável na dosimetria da pena"
(AgRg no Resp 1.362.264. Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. Sexta Turma. Dje 13/5/2015).

Contudo, inobstante o entendimento que caminhava no sentido de não reconhecer o acórdão confirmatório
como marco interruptivo, sobreleva destacar que esse não deixa de conter evidente conteúdo condenatório.
Isso decorre do efeito substitutivo atrelado às decisões judiciais, sobretudo porque será o último provimento
judicial, com força de definitividade, que terá aptidão para ser executado.

A despeito dos entendimentos contrários acerca de o acórdão confirmatório poder ser considerado baliza
delineadora do prazo prescricional, é consabido que o Plenário do STF, em julgamento finalizado no dia
24/4/2020, no HC nº 176.473/RR, publicado no dia 6/5/2020, assentou que, in verbis:

Nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre
interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja
mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.

Da mesma forma que o propugnado pela Corte Suprema, tenho que o acórdão confirmatório da sentença
condenatória interrompe a prescrição porque o Estado-juiz não se omitiu, não se manteve inerte, do seu
dever-poder de julgar.

Tenho como premissa que a prescrição, segundo a doutrina mais abalizada, pode ser conceituada como
sendo a perda do direito do Estado de punir (pretensão punitiva) ou de executar uma punição já imposta
(pretensão executória), em razão de não ter agido (inércia) nos prazos previstos em lei.

Tal instituto apresenta contornos constitucionais e disciplina legal própria, em que se estabelece o
parâmetro temporal de razoabilidade para a concretização do jus puniendi de acordo com a complexidade
do delito e da pena cominada em abstrato (pretensão punitiva) ou aplicada ao caso concreto (pretensão
executória).

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 13/04/2021 17:18:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e16498fc

Exatamente com o objetivo de esclarecer definitivamente que o acórdão de segunda instância também
deveria funcionar como marco interruptivo da prescrição, a Lei nº 11.596/2007, de 29/11/2007 (DOU de
30/11/2007), alterou a redação do mencionado inciso IV para fazer constar expressamente o acórdão como
marco interruptivo da prescrição, de forma a evitar que a utilização de recurso meramente protelatórios aos
Tribunais Superiores viesse a dar causa à extinção da punibilidade.

Nesse contexto, a interpretação da norma legal que cassa do Estado o seu direito/dever de prestar a melhor
segurança possível aos seus cidadãos é contrária ao primado da vedação da proteção insuficiente.

De valia pontuar que o devido processo legal é princípio constitucional que precisa ser entendido como via
de mão dupla. Especificamente no processo penal, de um lado garante que o réu tenha oportunidades
bastantes para ter suas razões devidamente apreciadas e, de outro lado, precisa garantir também que o
direito do réu de recorrer não casse o direito/dever do Estado de aplicar a sanção penal, quando for o caso.

Os próprios objetivos do Direito Criminal - relacionados precipuamente à repressão da conduta criminosa e
da ressocialização do infrator - seriam descaracterizados, legitimando a impunidade de inúmeros agentes
que cometem delitos, especialmente de menor relevância penal, em virtude da impossibilidade material de
se julgarem todos os casos antes que seja extinta a punibilidade.

Fomenta, ademais, a impunidade generalizada, o que não se pode, evidentemente, admitir. Frustra, em
última análise, a justa expectativa da sociedade de que o Estado possa exercer com efetividade o seu papel
sancionador.

Portanto, a partir da hermenêutica constitucional, impõe-se considerar que o acórdão condenatório que
confirmou a sentença é marco interruptivo da prescrição.

Pensar dessa forma, não é julgar ao arrepio da norma castrense, mas tutelar o que nela está previsto, além
de conferir efetividade estatal e fortalecer a economicidade processual.

Portanto, da mesma forma que esta Corte detinha o entendimento segundo o qual o acórdão reformatório
possuía o condão de interromper o curso do prazo prescricional, entendo ser possível interpretar pela
possibilidade de o acórdão confirmatório também poder ser baliza temporal da prescrição.

Por fim, considerando que o primeiro marco interruptivo da prescrição ocorreu em 13/12/2018 (sentença
condenatória), publicada em 17/12/2018, e o segundo marco interruptivo aconteceu em 23/10/2019
(acórdão condenatório), publicado em 7/11/2019, não há que falar em prescrição, mesmo levando em conta
a menoridade do Acusado à época do crime.

Diante do exposto, com vênia às posições contrárias, em vista de não ter ocorrido a extinção da punibilidade
entre a data da publicação da Sentença condenatória e a do Acórdão confirmatório, dou provimento do
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar para, desconstituindo a Decisão
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que julgou extinta a punibilidade de
ANDRÉ WASHINGTON GABRIEL DOS SANTOS, determinar a retomada do curso da Execução Penal n°
7000201- 49.2020.7.01.0001 (APM nº 7000446-31.2018.7.01.0001).

[1] Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido
designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
[2] Art. 123. Extingue-se a punibilidade:
(...)
IV - pela prescrição
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 13/04/2021 17:18:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e16498fc
VII - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.
Art. 129. São reduzidos de metade os prazos da prescrição, quando o criminoso era, ao tempo
do crime, menor de vinte e um anos ou maior de setenta.
[3] Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(...)
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/11/2020 16:33:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20580da2e3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000692-86.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: ANDRÉ WASHINGTON GABRIEL DOS SANTOS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencida, divergindo de meus pares, pelos motivos que passo a expor.
O recurso é tempestivo, cabível, nos termos da alínea j do art. 516 do CPPM, e foi interposto por parte
interessada, devendo ser conhecido.
O Parquet Castrense pleiteou a reforma da Sentença prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 1ª CJM, que julgou extinta a punibilidade de ANDRÉ WASHINGTON GABRIEL DOS SANTOS,
pela prescrição da pretensão punitiva retroativa pela pena em concreto, com base no art. 123, inciso IV,
c/c os arts. 125, inciso VII, e 129, todos do CPM.
O Decisum impugnado fundamentou a extinção da punibilidade, entre outros motivos, na inexistência de
efeito interruptivo da prescrição do acórdão condenatório, por ausência de previsão legal no âmbito da
Justiça Militar.
O recorrente, por outro lado, partiu do pressuposto de que a decisão do Supremo Tribunal Federal - no
sentido de ser o acórdão condenatório, inclusive o meramente confirmatório, causa interruptiva da
prescrição - deveria ser estendida à órbita Castrense, razão pela qual não se verificaria a prescrição da
pretensão punitiva.
Razão desassiste ao Ministério Público Castrense.
Conquanto não me filie ao entendimento esposado na Sentença de que o acórdão condenatório não
constitui marco interruptivo da prescrição, é de ser mantida a Decisão extintiva da punibilidade, eis que o
acórdão meramente confirmatório da condenação é incapaz de interromper o lapso prescricional.
Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal - e também a jurisprudência nacional - historicamente tem
distinguido o "acórdão condenatório" do "acórdão confirmatório de anterior condenação penal"; naquele,
confere eficácia interruptiva ao lapso prescricional, enquanto neste não atribui tal eficácia ao marco
prescricional, porquanto a decisão teria natureza meramente declaratória.
Entendia aquela Egrégia Corte, portanto, que apenas o acórdão genuinamente condenatório, vale dizer, o
primeiro pronunciamento judicial condenatório, teria o condão de interromper o curso da prescrição da
pretensão punitiva estatal. Isso porque o acórdão verdadeiramente condenatório passou a constituir
causa interruptiva da prescrição com o advento da Lei nº 11.596/2007, que deu nova redação ao inciso IV
do art. 117 do CP comum ("Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da
sentença ou acórdão condenatórios recorríveis").
No âmbito desta Justiça Especializada, sempre considerei prescindível eventual alteração legislativa de
idêntico teor, uma vez que a interpretação sistemática da norma, aliada à teoria do diálogo das fontes, é
suficiente para a resolução do problema. É que tanto o conceito de sentença como o de acórdão não são
extraídos da norma material, e sim da lei adjetiva, por serem instrumentos típicos do processo.
Nesse contexto, quando o Código Penal Militar utilizou-se da expressão "sentença condenatória

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/11/2020 16:33:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20580da2e3
recorrível" como hipótese de interrupção da prescrição (art. 125, § 5º, inciso II), referiu-se indistintamente
à sentença ou ao acórdão condenatórios, e não somente à sentença condenatória proferida por
magistrado de primeiro grau. Isso porque sentença, à luz do Código de Processo Penal Militar, tanto pode
ser proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar como pelo Superior Tribunal de Justiça.
Efetivamente, o legislador do Código Adjetivo Castrense de 1969 não se valeu da técnica do legislador do
Código de Processo Civil de 2015, que diferenciou cientificamente os pronunciamentos judiciais em
sentenças, decisões interlocutórias, despachos e acórdãos, conceituando-os. Leiam-se, a propósito, os
seguintes dispositivos do Código de Processo Penal Militar que mencionam a expressão "sentença" como
o ato judicial exarado pelo Superior Tribunal Militar ou, em tempo de guerra, pelo Conselho Superior:

Art. 104. Verificada a reunião dos processos, em virtude de conexão ou continência, ainda
que no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir
sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na
sua competência, continuará ele competente em relação às demais infrações.
Art. 364. Se o Conselho de Justiça ou o Superior Tribunal Militar, ao pronunciar
sentença final, reconhecer que alguma testemunha fez afirmação falsa, calou ou negou
a verdade, remeterá cópia do depoimento à autoridade policial competente, para a
instauração de inquérito.
Art. 478. As decisões do Tribunal sobre habeas corpus serão lançadas em forma
de sentença nos autos. As ordens necessárias ao seu cumprimento serão, pelo
secretário do Tribunal, expedidas em nome do seu presidente.
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do
julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal
Militar.
Art. 563. Cabe recurso para o Supremo Tribunal Federal: a) das sentenças proferidas
pelo Superior Tribunal Militar, nos crimes contra a segurança nacional ou as
instituições militares, praticados por civil ou governador de Estado e seus secretários;
Art. 593. O presidente, no caso de sentença proferida originariamente pelo
Tribunal, e o auditor, nos demais casos, comunicarão à autoridade, sob cujas ordens
estiver o réu, a sentença definitiva, logo que transite em julgado.
Art. 607. O Conselho de Justiça ou o Tribunal, na sentença condenatória, deverá
pronunciar-se sobre a suspensão condicional da pena, concedendo-a ou denegando-a, e
dando, em qualquer caso, os motivos da decisão. [redação originária do dispositivo].
Art. 619. O livramento condicional poderá ser concedido mediante requerimento do
sentenciado, de seu cônjuge ou parente em linha reta, ou por proposta do diretor do
estabelecimento penal, ou por iniciativa do Conselho Penitenciário, ou órgão equivalente,
incumbindo a decisão ao auditor, ou ao Tribunal se a sentença houver sido
proferida em única instância.
Art. 703. As sentenças proferidas pelo Conselho Superior, como Tribunal de
segunda instância, não são suscetíveis de embargos. (Grifo nosso.)

Daí que, também em 1969, ao se referir à "sentença condenatória recorrível", o Código Penal Militar quis
englobar tanto o pronunciamento judicial de primeira como de superior instância, mas este, ressalte-se,
para ser capaz de interromper o curso da prescrição, deve ser genuinamente condenatório, e não
meramente confirmatório de anterior condenação. Trata-se, ademais, de incidência da teoria do diálogo
das fontes, desenvolvida pelo professor da Universidade de Helderberg Erik Jayme, eis que o Código
Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar não se excluem - supostamente porque pertencentes a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/11/2020 16:33:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20580da2e3
ramos do direito distintos -, e sim complementam-se, em um diálogo sistemático de coerência (quando
havendo a aplicação simultânea de duas normas, uma servir de base conceitual para a outra).
Pois bem, no âmbito do STF, mesmo posteriormente à vigência da Lei nº 11.596/2007, a orientação no
sentido de que o acórdão confirmatório da sentença condenatória não interrompe o lapso prescricional
manteve-se inalterada até o ano de 2017. Somente em data recente, pois, a Primeira Turma do STF reviu
seu posicionamento e passou a entender que o acórdão confirmatório da sentença condenatória
interrompe o cálculo do prazo prescricional (HC 138088, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/
Acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 27/11/2017).
Por outro lado, a Segunda Turma do STF manteve sua jurisprudência estável e coerente, entendimento
que acredito ser o mais correto e proporcionador da necessária segurança jurídica em matéria
jurisprudencial.
A título ilustrativo, confiram-se os seguintes arrestos daquele órgão colegiado do STF:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA PENAL - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA -
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU - ALEGADA
EFICÁCIA INTERRUPTIVA DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO (QUE CONFIRMA SENTENÇA
CONDENATÓRIA) - INOCORRÊNCIA - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. - Jurisprudência
desta Suprema Corte, cujas decisões corretamente distinguem, para efeito de
interrupção da prescrição penal (CP, art. 117, IV), entre acórdão condenatório e
acórdão meramente confirmatório de anterior condenação penal, em ordem a
não atribuir eficácia interruptiva do lapso prescricional à decisão do Tribunal
que simplesmente nega provimento ao recurso interposto pelo réu contra
anterior sentença condenatória. Precedentes. Doutrina. (RE n. 1.202.790-AgR, Relator
Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/8/2019); (Grifo nosso.)
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3.
Receptação. 4. Extinção da punibilidade. Prescrição. 5. Acórdão que confirma
condenação ou diminui a reprimenda imposta na sentença não interrompe a
contagem da prescrição, pois sua natureza é declaratória. 6. Precedentes. 7.
Agravo regimental não provido (RE n. 1.209.729-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes,
Segunda Turma, DJe de 3/9/2019); (Grifo nosso.)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. REITERAÇÃO DA TESE DO
RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE
REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA ÀS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS.
OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO
CONFIGURA MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são
inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se
mantêm hígidos. II - O exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a
reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o
extraordinário. III - A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o acórdão
confirmatório da sentença condenatória não possui o condão de interromper a
fluência do prazo prescricional. IV - Agravo regimental a que se nega provimento (RE
n. 1.226.710-AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de
18/11/2019). (Grifo nosso.)

Assim, embora o Plenário do STF, em recente decisão, tenha dado nova interpretação ao inciso IV do art.
117 do CP, no sentido de ser o acórdão confirmatório também um marco interruptivo da prescrição,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/11/2020 16:33:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20580da2e3
mantenho meu entendimento anterior, por entender serem mais coerentes os mencionados arrestos da
Segunda Turma do STF, além de não se revestir o julgado do Pleno de eficácia vinculante nem ser
direcionado à interpretação da lei penal militar.
Com efeito, a causa de interrupção prescricional prevista no inciso IV do art. 117 do CP, com a redação
dada pela Lei n. 11.596/2007, refere-se a "acórdão condenatório", e não a acórdão meramente
confirmatório de condenação anteriormente proferida em primeira instância. Veja-se que, quando o
legislador ordinário quis conferir eficácia interruptiva ao acórdão confirmatório, o fez expressamente ao
prever não só a interrupção com a decisão de pronúncia, mas também com a decisão meramente
confirmatória da pronúncia no julgamento do respectivo recurso em sentido estrito.
Por igual, embora a interpretação sistemática e a tese do diálogo das fontes conduzam a uma
interpretação do inciso II do § 5º do art. 125 do CPM semelhantemente àquela emprestada ao inciso IV do
art. 117 do CP, com a redação dada pela Lei n. 11.596/2007 (uma vez que compreende não só a sentença
condenatória recorrível como causa interruptiva, mas também o acórdão condenatório recorrível), a
eficácia interruptiva da prescrição prevista naquela norma material castrense somente abarca o acórdão
genuinamente condenatório, e não o confirmatório de anterior condenação penal.
Tal linha segue a doutrina majoritária nacional (Alberto Silva Franco e Rui Stoco; Julio Fabbrini Mirabete e
Renato N. Fabbrini; Luiz Regis Prado; Cezar Roberto Bitencourt; Damásio E. de Jesus), que sempre rezou
ser o acórdão que somente confirma a sentença condenatória incapaz de interromper a prescrição, eis
que meramente declaratório.
Nessa trilha, o raciocínio também deste Tribunal, que pode ser observado dos seguintes precedentes:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MPM. CRIME CAPITULADO NO ART.
187 DO CPM. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL/NÃO RECEPÇÃO
SUSCITADA PELA DEFESA. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. PEDIDO DE REFORMA DO
ACÓRDÃO EMBARGADO. PROPOSTA PARA QUE A CORTE DEFINA COMO ÚLTIMO MARCO
INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO EM 1ª INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREVISÃO
NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 125, § 5º, INCISOS I E II, DO CPM. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA. I - Rejeita-se a preliminar, arguida pela Defesa do
embargado, de inconstitucionalidade parcial/não recepção do art. 538 do CPPM, bem
como a falta de interesse de a PGJM funcionar como "custos legis", uma vez que o
referido dispositivo processual castrense permanece plenamente dotado de eficácia, pois
foi integralmente recepcionado pelo ordenamento jurídico constitucional, garantindo a
paridade de armas entre o Órgão Ministerial e a Defesa do réu. Além do mais, a Lei
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e o art. 126 do Regimento Interno do STM
têm como suporte de validade a própria Constituição Federal de 1988. Decisão
majoritária. II - Conforme precedentes desta Corte, o acórdão confirmatório de
sentença condenatória não deve ser considerado como marco interruptivo do
lapso prescricional. III - Tendo em vista a taxatividade do art. 125, § 5º, incisos I e II, do
CPM, bem como a especialidade do Direito Penal Militar, são incabíveis a interpretação
extra legem e a analogia in malam partem, para justificar a ampliação do rol das causas
interruptivas de prescrição. IV - Entende-se que a decisão da Suprema Corte, proferida
nos autos do Habeas Corpus nº 176.473, serviu para superar a insegurança jurídica
decorrente das divergências existentes nos julgados da Primeira e da Segunda Turmas
daquela Corte em relação ao Código Penal comum, especialmente quanto ao art. 117,
inciso IV. V - Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão majoritária.
(Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000413-03.2020.7.00.0000, Relator Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, julgados em 17/9/2020, DJe de 8/10/2020); (Grifo nosso.)
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/11/2020 16:33:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20580da2e3
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. ACOLHIMENTO.
DECISÃO MAJORITÁRIA. A pena imposta, de 6 (seis) meses detenção, leva à aplicação do
prazo do art. 125, inciso VII, reduzido pela metade, em razão do que dispõe o art. 129,
ambos do Código Penal Militar. Por essa razão, in casu, o prazo prescricional é de apenas
1 (um) ano. Acórdão que confirma condenação imposta ao acusado pela prática
da deserção não tem o condão de interromper o lapso prescricional. Não se
desconhece a recente interpretação dada pela Suprema Corte Federal, que decidiu ser o
Acórdão confirmatório também um marco interruptivo. Todavia, diante da incipiente
discussão no âmbito do Direito Penal castrense, observa-se temerário utilizar da analogia
de modo a prejudicar o réu. Decisão majoritária. (Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000287-50.2020.7.00.0000, Relatora para o Acórdão Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, julgados em 20/8/2020, DJe de 24/9/2020); (Grifo nosso.)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Tanto a Doutrina e
jurisprudência têm entendimento de que o Acórdão condenatório, o qual se
contrapõe à Sentença absolutória, interrompe a prescrição. Todavia, a questão
não é pacífica quando se trata de Acórdão confirmatório da condenação
imposta na Sentença. A norma do art. 117, IV, do CP comum, veicula matéria de
direito penal, de forma que o sentido conceitual de "acórdão condenatório"
deve ser interpretado restritivamente, ou seja, como aquele acórdão que
reforma a Sentença absolutória de primeiro grau. Nesse sentido, consoante
abalizada doutrina, não se deve considerar que acórdão condenatório é o
mesmo que acórdão confirmatório da condenação, eis que o primeiro está em
contraposição à sentença absolutória de primeira instância. Na interpretação
do disposto no inciso II do § 5º do art. 125 do CPM, prevalece nesta Corte
castrense o entendimento de que o dispositivo abarca a Sentença condenatória
e o Acórdão condenatório, entendido este como a condenação que reforma
sentença penal absolutória. Precedentes desta Corte no sentido de que, tratando-se
de acórdão confirmatório da condenação, a última causa interruptiva do prazo
prescricional pela pretensão punitiva é a Audiência de leitura, assinatura e publicação da
Sentença. Negado provimento ao Recurso para manter íntegra a Decisão de primeira
instância que declarou a extinção da punibilidade, em decorrência da prescrição
intercorrente. Decisão por maioria. (Recurso em Sentido Estrito nº 7001355-
69.2019.7.00.0000, Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, julgado em
28/5/2020, DJ de 19/8/2020). (Grifo nosso.)

Na hipótese, ANDRÉ WASHINGTON GABRIEL DOS SANTOS foi condenado, pelo Conselho de Justiça, à pena
de 3 (três) meses de detenção, como incurso no crime do art. 195 do CPM, com o benefício do sursis. A
Sentença foi publicada em 13/12/2018.
Irresignado, apelou, por intermédio da Defesa Pública, tendo sido a sentença condenatória mantida por
este STM, por seus próprios e jurídicos fundamentos, em Acórdão publicado no DJe de 6/11/2019. Contra
o julgado colegiado, valeu-se a Defensoria Pública da União dos Embargos Declaratórios (nº 7001348-
77.2019.7.00.0000), os quais foram declarados protelatórios por serem intempestivos, com decisão
monocrática publicada no DJe de 6/12/2019. O trânsito em julgado, para ambas as partes, deu-se em
5/2/2020, conforme certificação da SEJUD.
Embora a questão não seja objeto do recurso interposto, cabe esclarecer que, na linha do que votei
nos autos do HC nº 7000464-14.2020.7.00.0000, a consideração de qualquer data anteriormente àquela
certificada pela SEJUD como a de trânsito para a formação da coisa julgada, tem o condão de mitigar o
exercício do direito de defesa e, consequentemente, violar o devido processo legal, eis que antecipa

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/11/2020 16:33:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20580da2e3
indevidamente o termo final da coisa julgada sem qualquer lastro na certidão aposta aos autos, a qual
reconheceu a data de 5/2/2020 como a de efetivo trânsito em julgado.
Além disso, prescreve o Enunciado Sumular n° 160 do STF ser nula a decisão do Tribunal que acolhe,
contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de
ofício, de tal sorte que a esta Corte Superior seria vedado, à luz de seu entendimento majoritário, o
reconhecimento de nulidade da decisão vergasta em prejuízo do executado, com base em anterior marco
temporal da coisa julgada que não o certificado pela SEJUD.
Daí mostrar-se inviável a reforma da decisão extintiva da punibilidade de ANDRÉ WASHINGTON GABRIEL
DOS SANTOS, uma vez que, considerando a menoridade relativa do agente à época dos fatos, transcorreu
lapso temporal superior a 1 (um) ano entre a data de publicação da sentença condenatória (13/12/2018)
e o respectivo trânsito em julgado, ocorrido em 5/2/2020, a teor dos arts. 125, inciso VII, e 129, ambos do
CPM.
Ex positis, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso interposto pelo Ministério Público
Militar.
Brasília, 12 de novembro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/11/2020 21:04:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101206fe6760
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000692-86.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: ANDRÉ WASHINGTON GABRIEL DOS SANTOS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Os elementos acostados aos autos militam a favor do recorrente, impondo-se o provimento do Recurso em
Sentido Estrito (RSE) interposto pelo Ministério Público Militar (MPM).
Nesse prisma, passo a Declarar Voto.
Trata-se de RSE interposto pelo MPM em face da Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
1ª CJM, proferida nos autos da Execução Penal n° 7000201-49.2020.7.01.0001, que julgou extinta a
punibilidade de ANDRÉ WASHINGTON GABRIEL DOS SANTOS, pela suposta prescrição da pretensão
punitiva retroativa pela pena em concreto, com base nos arts. 123, inciso IV; c/c os 125, inciso VII; e 129,
todos do CPM.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
Arilma Cunha da Silva, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do RSE.
O MPM, na lavra do Procurador de Justiça Militar Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, em sua razões
recursais, alega que:
"(...) A defesa de ANDRÉ WASHINGTON GABRIEL DOS SANTOS interpôs recurso de apelação
e esse E. Tribunal manteve a decisão condenatória de 1ª instância. Na fase da execução, a
defesa requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente, sob o argumento de que entre a
data da sentença condenatória e o seu trânsito em julgado (05/02/2020), ocorreu a prescrição
pela pena em concreto. Na sua fundamentação, tese agasalhada pelo Juiz a quo, a defesa
sustentou que o acórdão condenatório proferido por este Tribunal não interrompeu o prazo
prescricional.
Ocorre que o STF, no julgamento do HC 176.473/2020, decidiu que o acórdão condenatório
interrompe a prescrição. Embora haja uma lacuna na lei penal militar nesse tema, o artigo 117,
inciso IV, do Código Penal comum prevê a interrupção da prescrição com o acórdão
condenatório.
Assim, considerando que o primeiro marco interruptivo da prescrição ocorreu, em 13/12/2018
(Sentença condenatória) e o segundo marco interruptivo aconteceu, em 23/10/2019 (acórdão
...), não há que se falar em prescrição, mesmo levando em conta a menoridade do sentenciado à
época do crime. Desse modo, com escopo na decisão da corte constitucional supracitada,
requeiro seja desconstituída a decisão que reconheceu a extinção da punibilidade do
sentenciado em virtude da prescrição. (...)"
Nesse cenário, a Sentença condenatória foi publicada em 13.12.2018. Na sequência, o Acórdão, no qual a
condenação decretada perante a Primeira Instância restou confirmada, foi publicado em 23.10.2019,
com trânsito e julgado em 5.2.2020.
Logo, o cerne da questão reside em reconhecer, ou não, o referido Acórdão confirmatório como causa
interruptiva do prazo prescricional.
Esse tema foi plantado neste Tribunal, à luz de sua costumeira maestria, pelo Ministro Dr. PÉRICLES

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/11/2020 21:04:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101206fe6760
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, o qual estampou, com precisão, o mosaico nele envolto, recomendando-se a
acurada leitura da sua Declaração de Voto em sede dos ED nº 7001432-78.2019.7.00.0000 - Sessão virtual de
julgamento: 18 a 21.5.2020:
"(...) a aplicação da causa de interrupção, na modalidade atual, cria um tratamento díspare e
prejudicial entre o Réu condenado em todas as instâncias e aquele que tem sua absolvição
revertida nos Tribunais.
Com efeito, aquele, que repetidamente tem sua pena mantida, terá sua prescrição interrompida
somente uma vez e antecipadamente, com maior possibilidade de ser beneficiado pela extinção
da punibilidade durante o curso natural do processo. Já este, a respeito do qual nem todas as
instâncias tiveram certeza da culpabilidade, será afetado negativamente com uma interrupção
tardia. Dito isso, não se concebe, na sistemática do processo penal, razão para essa diferença na
abordagem.
Não suficiente, constatou-se que a interpretação atualmente aplicada, mais restritiva da norma
legal, não se coaduna com a finalidade da prescrição. Fundamentado no ideal de que o prazo
prescricional serve como régua para determinar se o Estado-juiz foi letárgico em processar e
julgar o caso, incabível conceber que a atuação judicial que, tempestivamente, julga e mantém a
condenação equivalha a uma inércia merecedora de sanção pela via da extinção da punibilidade
do infrator com condenação reiteradamente confirmada.
Em vista dessas conclusões, respeitadas as devidas particularidades da seara castrense,
compreendo que a hipótese legal do CPM, não obstante sua defasagem perante o Código
comum, merece ser interpretada à luz dessas visões ontológicas, sistémicas e finalísticas
referentes à causa de interrupção da prescrição em questionamento, que acima se procurou
delinear.
Dessa forma, o texto do Diploma Penal Militar, ao usar tão só o termo "sentença", deve,
primeiro, ser lido de maneira genérica, para que nele sejam abarcados as Sentenças strictu
sensu, decisões originadas dos julgamentos por Juízes Federais de forma singular e dos
Conselhos de Justiça, Especiais e Permanentes, e os Acórdãos dos Tribunais. Isso, inclusive, já se
encontra em consonância com o consolidado pela jurisprudência desta Corte, conforme se
referenciou.
Segundo, vencidas as limitações ligadas ao vocábulo "sentença", necessário vislumbrar que o
adjetivo "condenatório", em relação às decisões colegiadas do STM, não se limita aos Acórdãos
que reformam uma Sentença absolutória, ou que aumentem substancialmente a pena
inicialmente fixada.
Na verdade, a intenção legislativa subentendida na norma se estende às Decisões do Tribunal
que mantenham a condenação, pois, ainda quando diminuam o quantum, essas preservam a
condenação do indivíduo a uma determinada pena. Isso se justifica também pelo prisma da
eficácia substitutiva das decisões judiciais, ao passo que o Acórdão, ao manter a condenação,
suplantará a Sentença enquanto título a ser executado, conforme no caso em apreço.
Frise-se que o CPM não ter sido abrangido na atualização procedida pela Lei 11.596/2007,
embora desafie a melhor técnica legislativa, não é fator impeditivo à adoção do entendimento
supra. Como se buscou demonstrar, a citada legislação foi introduzida no intento de "explicitar"
algo já contido na redação legal.
Dessa maneira, busca-se ir ao encontro da posição consolidada recentemente no Supremo
Tribunal Federal, a qual, sem necessidade de maior adaptação, encontra plena aplicação ao
disposto no Códex Castrense, visto que, no ver da linha argumentativa que a fundamenta, sua
incidência era viável inclusive quando a redação do Código Penal comum era idêntica ao do
CPM.
Nesse sentido, as razões de ordem sistêmica e finalística se fazem existentes de igual modo. A

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/11/2020 21:04:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101206fe6760
circunstância de o Diploma Militar ser redigido de forma diversa não torna menos real o
problema ligado ao tratamento desigual, pois não é cabível referendar que o Legislador buscou
que um Acusado repetidamente condenado obtivesse vantagem processual sobre aquele
inicialmente absolvido. Ademais, irrazoável aceitar que o processo em que há manutenção ou
majoração da condenação, dentro do prazo legal, seja demonstrativo de inércia dos Órgãos
desta Justiça Castrense. (...)"
Após certa hesitação e como evolução, recentemente, a questão foi, por duas vezes, decidida pelo Plenário
do STM. Em ambas as oportunidades, a Magistratura Castrense avançou, apontando firmemente contra a
impunidade.
Tratam-se do Habeas Corpus (HC) nº 7000464-14.2020.7.00.0000 (Julgamento: Sessão Virtual de 5 a
8.10.2020) e do Mandado de Segurança (MS) nº 7000600-11.2020.7.00.0000 (Julgamento: Sessão por
Videoconferência de 28.10.2020), os quais tiveram, como Relator, o eminente Ministro Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI.
Transcrevem-se, para facilitar eventuais pesquisas, os respectivos extratos de atas:
"Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu do Habeas
Corpus e denegou a ordem, por ausência de coação ilegal, bem como por falta de amparo
legal, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Os Ministros
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ
BARROSO FILHO e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO concediam a ordem de
Habeas Corpus para cassar a decisão ora recorrida, declarar extinta a punibilidade do ex-Sd
Ex LUIS FERNANDO DA SILVA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com
fundamento nos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VII, § 1º, c/c o art. 129, todos do CPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH." (HC nº 7000464-14.2020.7.00.0000
- Julgamento: Sessão Virtual de 5 a 8.10.2020)"
"Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, denegou a ordem pleiteada pela
Defesa no presente mandamus, por todas as razões já relatadas, nos termos do voto do
Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO e FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO deferiam a Segurança, nos termos pleiteados pelo Impetrante, para conceder o efeito
suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000606-18.2020.7.00.0000, com o sobrestamento
da Ação Penal Militar 0000032-84.2016.7.02.0102 e, por consequência, da Execução da Pena
7000214-18.2020.7.02.0002, até ulterior decisão de mérito a ser prolatada por este Superior
Tribunal Militar. Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. (MS nº
7000600-11.2020.7.00.0000 - Julgamento: Sessão por Videoconferência de
28.10.2020)"
Assim, verificando-se os recentíssimos feitos acima referidos, pode-se concluir, com exatidão, que
a significativa maioria do Plenário atualmente reconhece o acórdão confirmatório da condenação
como causa interruptiva da prescrição.
Sem a necessidade de inovar, haja vista a profundidade do Voto edificado pelo Ministro Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI, em sede do HC nº 7000464-14.2020.7.00.0000, colacionam-se trechos dessa marcante
Decisão, a qual adoto como razões para decidir:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/11/2020 21:04:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101206fe6760
"(...) O presente writ preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido.
Entretanto, no mérito, verifica-se que não merece melhor sorte à Defesa, pelos fatos expostos a seguir.
Fica claro neste Remédio Heroico que a DPU busca impedir, a qualquer custo, o processo de execução
da pena e, consequentemente, trancar o início do cumprimento da reprimenda aplicada a seu assistido.
Conforme se apurou na espécie, a Denúncia foi recebida em 31/1/2018. O ora paciente foi sentenciado em
14/11/2018, à pena definitiva de 3 (três) meses de detenção. A leitura e a publicação da sentença
condenatória ocorreu em 19/11/2018.
Inconformada, a DPU Apelou, mas o recurso foi conhecido e improvido por esse Tribunal nos autos da Apelação
nº 7001013-92.2018.7.00.0000 (evento 33), "com data prevista para o trânsito em julgado, caso (...) não
admitido o recurso interposto, para 03/10/2019 (evento nº 32 - Processo 7001013-92.2018.7.00.0000)".
(Grifo nosso.)
E foi exatamente o que aconteceu, ou seja, a defesa opôs o recurso - no caso os Embargos de Declaração nº
7000958-10.2019.7.00.0000 (evento 27) - que, além de não terem sido admitidos, foram declarados
protelatórios. Consequentemente, devido a não admissão do Recurso Aclaratório, o trânsito em julgado
ocorreu no dia 3/10/2019.
Dessa decisão em que o Plenário do Tribunal não admitiu o Recurso Aclaratório, a DPU interpôs Agravo Interno,
o qual também foi negado seguimento por esta Corte (7000017-26.2020.7.00.0000, evento 5).
Continuando em seu obstinado intento, o Órgão Defensivo impetrou Habeas Corpus perante o Supremo
Tribunal Federal, o qual, a exemplo dos outros Recursos acima - rejeitados por este Tribunal - também foi
negado seguimento naquela Excelsa Corte.
Paralelamente, a DPU impetrou outro Habeas Corpus junto a este Tribunal - que ora se examina - contra a
decisão do Juiz Federal da Auditoria da 9ª CJM, que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade do Paciente.
Nas razões, a Defesa afirma que houve a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
intercorrente.
Além disso, sustenta a Defesa que tal prescrição se deu em razão de ter havido o trânsito em julgado na data
de 2/6/2020, ou seja, ocasião em que este Tribunal negou seguimento ao Agravo Interno nº 7000017-
26.2020.7.00.0000.
Em contrapartida, o Juiz Federal, na decisão hostilizada, esclareceu que a data de 2/6/2020, considerada
como dia do trânsito em julgado pela Defesa, " não deve ser observada para fins de formação de coisa
julgada nem como marco da prescrição intercorrente e início da prescrição executória, haja vista que o
último recurso admitido pela instância superior (no caso por este Tribunal) foi o Recurso de Apelação". Ou seja,
o trânsito em julgado a ser considerado é o dia 3/10/2019 (quando houve a admissão da Apelação), e,
portanto, sem o lapso de tempo necessário nessa data para se declarar a prescrição intercorrente.
Na oportunidade, o magistrado a quo depreendeu ainda que a data a ser considerada para formação da coisa
julgada é, de fato, 3/10/ 2019, considerando que o último recurso admitido por esta Egrégia Corte foi a
Apelação nº 7001013-92.2018.7.00.0000 e, desse modo, aquela data seria o termo final para que a Defesa
manejasse um novo recurso, que, insta salientar, até manejou - sendo eles os Embargos de Declaração nº
7000958-10.2019.7.00.0000 e o Agravo Interno nº 7000017-26.2020.7.00.0000 - porém ambos não
prosperaram, pois o primeiro não foi conhecido e o segundo foi negado seguimento.
Ora, se esses dois recursos não foram sequer admitidos, não pode, por óbvio, interromper a prescrição, com as
vênias devidas, conforme assim julgou o STF:
"HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO PENAL. PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO
INDEFERIDOS. AGRAVOS IMPROVIDOS.
(...)
2. Recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões
mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer (prejudicar, contrariar) a formação da

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/11/2020 21:04:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101206fe6760
coisa julgada.
3. HC indeferido.". (STF, Habeas Corpus nº 86.125, 2ª Turma, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJ de
02/12/2005)". (Grifo nosso.)
E justamente pelo fato de os Embargos de Declaração não terem sido conhecidos, de forma unânime, pelo
Pleno deste Tribunal - por serem manifestamente incabíveis e considerados protelatórios - opostos
em face da Apelação nº 7001013-92.2018, e, em seguida, pelo fato de esta Corte ter negado seguimento ao
Agravo Interno, que foi interposto contra o Acórdão deste Tribunal, que não conheceu dos Embargos
acima, pode-se concluir que a data correta a ser observada para fins de prescrição é, sem dúvida alguma, o dia
3/10/2019 e não o dia 2/6/2020, que se negou seguimento ao Agravo.
(...)
Na esteira do alerta feito pelo nobre representante da PGJM em seu Parecer, não se pode permitir que
crimes como deserção, abandono de posto, violência contra inferior, violência contra superior,
desrespeito contra superior, reunião ilícita e tantos outros previstos no CPM fiquem sem a resposta do
Estado-Juiz, deixando de ser repelidos eficazmente, por causa de manobras processuais das Partes,
que munidas do aparato recursal, interpõem recursos absurdos, incabíveis e/ou meramente
procrastinatórios, com um único objetivo: "enrolar" o Poder Judiciário, ganhar tempo, buscar a
prescrição, extinguir a punibilidade dos acusados e arquivar o processo, impedindo, dessa forma,
que nem se inicie a execução da pena, a exemplo do presente caso, com toda vênia aos que têm
entendimento diverso.
(...)
Veja-se que entre 3/10/2019 e 19/11/2018 há apenas um intervalo de mais ou menos 10 meses e meio, o que,
provavelmente, levou a defesa a procrastinar, apresentando recursos incabíveis, na tentativa de alcançar os
meses que faltavam para completar 1 ano e, em seguida, pleitear a prescrição, o que fez logo após a não
admissão do Agravo Interno supra referido.
(...)
Destarte, ao se tratar desse assunto, é sempre importante, a meu sentir, deixar evidenciado o conceito de
prescrição, assim como também é bastante plausível e salutar fazer menção à finalidade desse instituto.
Venho ressaltando que, segundo a melhor doutrina, o instituto da prescrição é definido como sendo a
perda da pretensão punitiva ou executória ou, simplesmente, a perda do direito de punir do Estado, por este
não ter tido a capacidade de fazer prevalecer o seu direito de aplicar a reprimenda penal no caso concreto em
determinado período de tempo, levando, obrigatoriamente, a extinção da punibilidade do infrator, o que não é
o caso dos autos.
Na vertente quaestio, considerando que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, na
forma do art. 195 do CPM, o prazo prescricional é de 2 (dois) anos, consoante o art. 125, inciso VII. Todavia, à
época do crime, o paciente era menor de 21 (vinte e um) anos, devendo tal prazo ser diminuído à metade, ou
seja, a 1 (um) ano, na forma do art. 129 do CPM.
Contudo, ainda assim verifica-se que entre as publicações da Sentença condenatória ( 19/11/2018) e do
Acórdão atinente à Apelação (Observação: 23/8/2019) (...), último recurso admitido nesta Corte, não
houve interstício maior que 1 (um) ano, e, por conseguinte, não ocorreu a prescrição da pretensão
punitiva, na modalidade intercorrente, como acredita a defesa.
Da mesma forma, entre a publicação do Acórdão, em 23/8/2019, e a instauração do Processo de Execução
em 9/6/2020, igualmente não decorreu mais de 1 (um) ano, e, por conseguinte, também inexiste nesse
intervalo de tempo a presença do instituto da prescrição.
Tenho sustentado também que o Acórdão confirmatório da sentença condenatória interrompe a prescrição
porque o Estado-Juiz não se omitiu e atuou no processo.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/11/2020 21:04:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101206fe6760
Foi nesse sentido que o Ministro do STF EDSON FACHIN julgou recentemente, em
21/09/2020, o HC nº 191.572/RJ, in verbis:
"Apesar de a Ilustre Defensoria Pública da União arguir a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
aduzindo que, em face da Sentença condenatória de 1º Grau ter sido lida e publicada em 12 de setembro de
2018, este seria o último marco interruptivo da prescrição, em consonância com o inciso II do § 5º do art. 125
do CPM, cumpre ressaltar que, de fato, a prescrição foi interrompida novamente com a publicação
(...) do Acórdão confirmatório da condenação prolatado por esta Corte Castrense, em consonância com o
seguinte julgado da Suprema Corte, in verbis:
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. (...). A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da
condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há
necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal. 4. Agravo
regimental provido" (RE 1226719 AgR, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
julgado em 04/10/2019, DJe-225, divulgado em 15-10-2019 e publicado em 16-10-2019)". (Grifo nosso.)
Noutro giro, ainda com relação ao instituto da prescrição, cabe lembrar que em 2010, o CP
comum, por meio da Lei nº 12.234/10, alterou o § 1º do Art. 110 e deixou de aplicar a prescrição
entre a data do fato e a denúncia. A partir daí, este Tribunal passou a aplicar esse mesmo
entendimento, que, alías, prevalece até hoje, mesmo sem ter havido qualquer modificação nesse
sentido no CPM.
Então, seria importante que esta Corte de Justiça, da mesma forma, acompanhasse a alteração
feita no seu Art. 117, inciso IV do CP comum, no sentido de que o Acórdão confirmatório
interrompe a prescrição, ainda que o CPM não tenha sofrido qualquer alteração sobre essa
questão.
Nesse ponto, é interessante observarmos que a reforma ocorrida em ambos os artigos do Código
Penal comum foi com relação ao instituto da prescrição.
Ora, se este Tribunal passou a aplicar a modificação ocorrida no art. 110, § 1º, do CP comum,
então, com muito mais razão, seria importantíssimo que esta Corte também passasse a aplicar a
alteração do art. 117, inciso IV, do mesmo Código, no intuito de tentar uniformizar a
jurisprudência desta Egrégia Corte Castrense sobre a matéria e, com isso, evitar inúmeros
recursos incabíveis ou protelatórios, como ocorreu no caso concreto, em que a defesa, primeiro,
embargou para pleitear um assunto jamais requerido desde o início da ação penal.
(...)
É dizer que, caso este Tribunal passe a acompanhar a modificação do art. 117, inciso IV, do Código Penal
comum, a exemplo do que fez com a alteração do art. 110, § 1º, também do CP comum, cria-se a expectativa
de que, ao menos, esse posicionamento irá minimizar a apresentação desses tipos de recursos infundados e
sem cabimento.
Pensar dessa forma não é julgar ao arrepio da Lei, mas sim tutelar o que está previsto na própria legislação
material castrense que, além de dar a devida efetividade estatal e esteiar a economicidade processual, mitiga
o risco de, após toda a instrução processual, restar o infrator impune, por ocasião de lastros prescricionais.
(...)
Ante o exposto, conheço do Habeas Corpus e denego a ordem por ausência de coação ilegal,
bem como por falta de amparo legal.
É como voto. (...)" (grifei e fiz observação.)
Por sua vez, em sede do MS nº 7000600-11.2020.7.00.0000 (Julgamento: Sessão por Videoconferência de
28.10.2020), assim se manifestou o referido Ministro Relator:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/11/2020 21:04:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101206fe6760
"(...) Além do mais, chegou-se à compreensão de que o Acórdão confirmatório da condenação de primeiro grau
interrompe a prescrição, conforme vem sendo o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, a exemplo
de quando julgou da seguinte forma:
"EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. (...). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE
INTERROMPE O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. (...). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
OU ABUSO DE PODER. (...). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF)
é firme no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é
marco interruptivo do prazo prescricional.". (Grifo nosso.) (STF. AgR no RE
nº 1.130.096, Relator para o acórdão, Ministro ROBERTO BARROSO, Publ. em
14/9/2018).
Esse entendimento perdurou, inclusive, ao longo desse ano de 2020, quando a Excelsa Corte
assim decidiu:
"A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na
confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o
Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o
cumprimento do devido processo legal.". (STF. RE no AgR nº 1.243.415/ES,
Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Julg. em 21/02/2020).
"Ementa: HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão
punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se
à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência
em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão
condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição.
O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno
exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos
termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte
TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório
sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau,
seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta." (Grifo
nosso.) (HC nº 176473, Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Julg. em 27/4/2020)
Ementa: PRESCRIÇÃO - PRETENSÃO PUNITIVA — PRAZO. Não transcorrido prazo
previsto no artigo 109 do Código Penal, não há falar-se em prescrição da
pretensão punitiva do Estado. PRESCRIÇÃO - ACÓRDÃO - INTERRUPÇÃO.
Acórdão, ainda que confirmatório da sentença, é fator interruptivo da
prescrição - Precedente: habeas corpus nº 176.473/RR, Pleno, relator ministro
Alexandre de Moraes. (HC nº 177739, Ministro MARCO AURÉLIO, Julg. em
29/6/2020)
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA PENAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA PREVISTA NO ART. 117, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL - INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL SEMPRE QUE HOUVER PROLAÇÃO DE ACÓRDÃO VEICULADOR DE
JUÍZO CONDENATÓRIO, QUER PARA MANTER, REDUZIR OU AUMENTAR A REPRIMENDA -
DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
NA APRECIAÇÃO DO HC 176.473/RR - COMPREENSÃO DO RELATOR DESTE PROCESSO
(MINISTRO CELSO DE MELLO), NO ENTANTO, CONTRÁRIA A ESSA ORIENTAÇÃO, POR
ENTENDER, EM VOTO VENCIDO, QUE A CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO LAPSO
PRESCRICIONAL EM QUESTÃO REFERE-SE A ACÓRDÃO CONDENATÓRIO, A CUJO SENTIDO
CONCEITUAL NÃO SE SUBSUME O ACÓRDÃO MERAMENTE CONFIRMATÓRIO DE

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/11/2020 21:04:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101206fe6760
CONDENAÇÃO PENAL ANTERIORMENTE PROFERIDA - POSIÇÃO MINORITÁRIA, SOBRE A
QUAL DEVE PREPONDERAR, NA RESOLUÇÃO DO LITÍGIO, O PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE,
RESSALVADO, EXPRESSAMENTE, O ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA
- AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (Agr Reg em RE nº 1260100, Ministro CELSO DE
MELLO, Julg. em 5/8/2020)
(...)
Destarte, este Relator vem sustentando que, segundo a melhor doutrina, o instituto da prescrição é
definido como sendo a perda da pretensão punitiva ou executória ou, simplesmente, a perda do direito de
punir do Estado, por este não ter tido a capacidade de fazer prevalecer o seu direito de aplicar a reprimenda
penal no caso concreto em determinado período de tempo, levando, obrigatoriamente, a extinção da
punibilidade do infrator, o que não é o caso dos autos.
Ora, no caso em exame o Estado-Juiz não ficou inerte, nem se omitiu no feito. Pelo contrário, procurou atuar
sempre dentro dos prazos processuais, justamente para evitar, dentre outras coisas, que a prescrição
ocorresse, de modo a fazer valer o direito estatal de aplicar a jurisdição no contexto fático.
Noutro giro, ainda com relação ao instituto da prescrição, cabe lembrar que em 2010, o CP comum, por
meio da Lei nº 12.234/10, alterou o § 1º do Art. 110 e deixou de aplicar a prescrição entre a data do fato
e a denúncia. A partir daí, este Tribunal passou a aplicar esse mesmo entendimento, que, alías, prevalece até
hoje, mesmo sem ter havido qualquer modificação nesse sentido no CPM.
Dessa maneira, seria importante que esta Corte Castrense, da mesma forma, acompanhasse a
alteração feita no seu Art. 117, inciso IV do CP comum, no sentido de que o Acórdão confirmatório
interrompe a prescrição, ainda que o CPM não tenha sofrido qualquer alteração sobre essa questão.
Até porque, é interessante observar que a reforma ocorrida em ambos os artigos do Código Penal comum foi
com relação ao instituto da prescrição.
Por isso, é possível concluir que, se este Tribunal passou a aplicar a modificação ocorrida no art. 110,
§ 1º, do CP comum, então, com muito mais razão, seria importantíssimo que esta Corte também
passasse a aplicar a alteração do art. 117, inciso IV, do mesmo Código, no intuito de tentar uniformizar
a jurisprudência desta Egrégia Corte Castrense sobre a matéria e, com isso, evitar inúmeros recursos nesse
sentido, como ocorreu no caso concreto, em que a defesa, primeiro, impetrou o presente MS nº 7000600-
11.2020.7.00.0000 no dia 25/8/2020; dois dias após interpôs o RSE nº 7000606-18.2020.7.00.0000 em
27/8/2020; no dia seguinte impetrou o habeas corpus nº 7000612-25.2020.7.00.0000 em 28/8/2020 e, por
derradeiro, interpôs Agravo Interno nº 7000638-23.2020.7.00.0000 em 8/9/2020.
É dizer que, caso este Tribunal passe a acompanhar a modificação do art. 117, inciso IV, do Código
Penal comum, a exemplo do que fez com a alteração do art. 110, § 1º, também do CP comum, cria-
se a expectativa de que, ao menos, esse posicionamento da Corte Castrense irá desestimular ou minimizar a
apresentação de recursos pleiteando a extinção da punibilidade nesses termos.
Assim, diante do entendimento de que o Acórdão confirmatório da condenação também é marco interruptivo
de prescrição e que o dia da Sessão de Julgamento ou a data do julgamento do acusado na primeira instância
não interrompem a prescrição, bem como que a Decisão impugnada encontra lastro na legislação pátria e nas
recentes Decisões das Cortes Superiores, tem-se que o direito alegado pelo impetrante não se revela líquido e
certo, razão pela qual deve ser mantido sem efeito suspensivo o Recurso em Sentido Estrito nº 7000606-
18.2020.7.00.0000. (...)"
Portanto, cristalinamente, sobeja que o Acórdão confirmatório interrompeu a prescrição, a qual não pode, por
qualquer vértice, ser declarada.
A interpretação hermenêutica das normas jurídicas, por quaisquer dos métodos a serem adotados (lógico,
histórico, axiológico, teleológico, gramatical, sistemático e sociológico), deve ser aquela que encorpe a retomada
da ordem social.
Em franco contra-ataque à impunidade, o STF, o STJ e o Plenário do STM, no tocante ao tema da prescrição,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/11/2020 21:04:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101206fe6760
avançaram em defesa da sociedade.
Ressalte-se, com vigor, que, no art. 125, § 5º, do CPM, o acórdão reformatório não consta como causa
interruptiva da prescrição:
"Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º dêste artigo, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
Interrupção da prescrição
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo"
II - pela sentença condenatória recorrível.
Entretanto, há muito tempo, a jurisprudência do STM tem aplicado, por unanimidade, o acórdão reformatório
como causa interruptiva da prescrição, decorrente do avanço da jurisprudência do próprio STF, STM e STJ.
Nesse cenário, nenhum dos atuais Ministros do STM, com acerto, entende que a interrupção do prazo
prescricional pelo acórdão reformatório tem sido realizada mediante interpretação em malam partem.
Mesmo sendo esse o contexto, há divergência, no âmbito da JMU, do quanto exarado no HC nº 176.473 (Relator:
Ministro ALEXANDRE DE MORAES. Julgamento: 27.4.2020), apregoando-se uma suposta vedação à
interpretação em malam partem. Contudo, por coerência, em face da sua literalidade, então dever-se-ia
reconhecer, como marco interruptivo da prescrição, apenas os previstos no art. 125, § 5º, do CPM, no qual, frise-
se, o acórdão reformatório não consta.
Como explanado, mesmo assim, o acórdão reformatório, embora não conste no CPM, foi acrescido em massa
pela Jurisprudência Castrense, deixando alguns em nítida contradição.
Da mesma forma, como bem expressado pelo Plenário no julgamento dos transcritos HC e MS, a Lei nº
12.234/10 (alterou o § 1º do Art. 110 e deixou de reconhecer a prescrição entre a data do fato e a denúncia) tem
sido aplicada por todos os Ministros, sem qualquer ressalva, ainda que opere, após a sua vigência, contra
os interesses de muitos acusados.
Seria interpretação em malam partem aplicar os efeitos do HC nº 176.473, o acórdão reformatório e o
confirmatório como causas interruptivas e a Lei nº 12.234/10, na JMU, se resulta prejuízo para os
acusados? A resposta é negativa, como bem definido nos processos que foram transcritos. O Plenário
do STM, na integração dos sistemas Especial e Comum, já estampou que o tema alusivo à prescrição
necessita de boa medida de uniformização, em favor da colegialidade, como tem ocorrido em outros
temas.
Logo, aplicar os efeitos do HC nº 176.473, reconhecer o acórdão reformatório e o confirmatório como
causas interruptivas da prescrição, bem como permitir a incidência, no âmbito da JMU, da Lei nº
12.234/10, não são interpretações em malam partem. Todas essas situações foram muito bem
fundamentadas no STF e no STM.
Neste País, alvejado pelo crime, a sonhada paz social deve ser reforçada mediante interpretações minimamente
proporcionais. A balança entre a impunidade dos delituosos e o direito de a sociedade evoluir, com segurança,
em todos os aspectos, deve pender, mediante a ferramenta da repressão penal, favorecendo a boa cidadania.
Diversos países desenvolvidos, aliás, nos quais os índices de criminalidade são muito inferiores se comparados
aos do Brasil, são rígidos no tocante à prescrição.
Nessa forte via, há fortes argumentos para amparar o pleito do recorrente.
Diante do exposto, respeitadas as posições contrárias, como não se implementou a extinção da punibilidade
entre a data da publicação da Sentença e a do Acórdão confirmatório, último marco interruptivo após a
Decisão de piso, votei pelo conhecimento e provimento ao RSE interposto pelo MPM para,
desconstituindo a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que julgou
extinta a punibilidade de ANDRÉ WASHINGTON GABRIEL DOS SANTOS, determinar a retomada do

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/11/2020 21:04:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101206fe6760
curso da Execução Penal n° 7000201-49.2020.7.01.0001 (APM nº 7000446-31.2018.7.01.0001).